Tribunal: STF
Processo: ARE 1528323
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Virgino Godoy Bueno interpôs dois recursos de agravo. O primeiro para combater decisão negativa de admissibilidade recursal proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (eDoc 96), e o segundo contra decisão, também denegatória, do Superior Tribunal de Justiça (eDoc 269).



    Em suas razões recursais (eDoc 81 e 258), o agravante refuta os fundamentos dessas duas decisões e reforça a violação apontada a dispositivo constitucional em sede recursal extraordinária.



    Verifico, ao examinar os recursos extraordinários a que se referem os presentes agravos, que aqueles foram deduzidos em face de acórdãos prolatados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (eDoc 56) e pelo Superior Tribunal de Justiça (eDoc 251).



    Nas razões dos recursos extraordinários (eDoc 81 e 258), aponta que os acórdãos recorridos (eDoc 56 e 251) violaram o art. 5º, II, da Constituição da República. 



    Pela similitude das alegações recursais, bem como dos fundamentos dos respectivos acórdãos, aprecio os recursos em conjunto.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Inicialmente, não se ignora que a sustentada violação do princípio da legalidade seria, caso ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede extraordinária, forte no enunciado n. 636 da Súmula desta Corte, que restou assim editada:



    Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    3. Ante o exposto, nego provimento aos agravos em recurso extraordinário. 



    4. Intime-se. Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2024.



    Ministro NUNES MARQUES



    Relator



    Documento assinado digitalmente